Tribunal: TJBA
Processo: 0500468-31.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500468-31.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVIO NASCIMENTO MELLO

Advogado(s)
:
JEAN CHARLES DE OLIVEIRA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LITISPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu provimento à apelação interposta por SILVIO NASCIMENTO MELLO para afastar a condenação por litigância de má-fé e excluir a multa de cinco salários-mínimos imposta na sentença. O embargante sustenta omissão no acórdão, por não ter sido reconhecida a litigância de má-fé diante da litispendência verificada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a litigância de má-fé com fundamento na duplicidade de ações (litispendência), ensejando, assim, a aplicação das hipóteses do
art
. 80, I, II e III do CPC.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
art
. 1.022 do CPC.

4.
A decisão embargada examinou de forma expressa e fundamentada a existência de litispendência, concluindo que, embora presente, não restou demonstrado dolo ou má-fé, sendo insuficiente a mera duplicidade de ações para configurar litigância de má-fé.

5.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC.

6.
O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de tentativa de modificação do julgado por via inadequada.

7.
Para fins de
prequestionamento
, considera-se incluída no acórdão a matéria jurídica suscitada nos embargos, nos termos do
art
. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 80, I, II e III; 1.022, I
e
II; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
na SLS n. 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 20.10.2021,
DJe
11.11.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 22.02.2018,
DJe
28.02.2018; TJ-BA, Embargos de Declaração n. 8013889-98.2022.8.05.0000.1.EDCiv, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 15.02.2024; TJ-BA, Embargos de Declaração n. 8098097-75.2023.8.05.0001.1.EDCiv, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500468-31.2014.8.05.0088
, em que figuram como
embarg
ante
ESTADO DA BAHIA
e como
embargado

SILVIO NASCIMENTO MELLO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)